Tribunal: TJMT
Processo: 1005049-26.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005049-26.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ERONALDO DA SILVA GUEDES - CPF: 001.104.381-40 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – NOVA LEI DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – TESE DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO E PREJUÍZO À CARREIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA NA NOVA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ISONOMIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS – MERA REPOSIÇÃO NA CARREIRA – ENQUADRAMENTO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 4.166/2016 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da entrada em vigor de nova lei que estrutura a carreira do servidor público e não havendo redução salarial ou violação a direito adquirido, não há se falar em violação a direitos do servidor ou necessidade de direito a ser amparados judicialmente.

Conforme preceito da Lei Municipal 4.166/2016, o enquadramento do servidor público deve ser realizado na data da sua posse, conforme os critérios de enquadramento da categoria, quais sejam, “a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”.

Não há violação a qualquer direito quando, sem promover redução de vencimentos, o artigo 4o-C, IV, da referida lei estabelece que “os servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o cargo de Guarda Municipal, na classe inicial, nível I”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO este interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial de enquadramento diverso do fixado na Lei Municipal 4.166/2016 com o fundamento de o enquadramento se deu nos termos de lei e não apresenta violação a direito adquirido e nem implicou em redução salarial, conforme trecho dispositivo que cito:

Diante do exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados nesta Ação Declaratória proposta por Eronaldo da Silva Guedes em face do Município de Várzea Grande, declarando, assim, extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desenvolvido pelo profissional e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da gratuidade deferida.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de prestou concurso para o cargo de Guarda Municipal 3o Classe, cargo este que ainda se encontra previsto na Lei Municipal 4.166/2016, de modo que não há se falar em regime jurídico anterior plenamente revogado. Alegou que em razão da nova lei, ou seja, do novo enquadramento sofreu um rebaixamento funcional que gera perda salarial na quantia de R$ 583,01 desde a sua entrada em vigor o que é inconstitucional.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial para reconhecer a ilegalidade e fixar o dano material decorrente da perda salarial indicada.

A parte promovida apresentou contrarrazões ao recurso interposto e requereu o seu desprovimento com o argumento de que houve a revogação do regime jurídico anterior com a implantação de um novo, bem como que os holerites comprovam a inexistência de redução de vencimentos.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer pela desnecessidade de intervenção.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere à insurgência da parte promovente, servidor público que ocupa o cargo de Guarda Municipal, com a publicação de nova lei municipal que reestruturou a carreira dos servidores públicos municipais. Em resumo, sustenta que com o novo enquadramento sofreu rebaixamento funcional e perda salarial, pois a nova lei possui requisitos mais severos.

Trata-se, assim, de ação de obrigação de fazer, em que o recorrente postula o seu enquadramento no Cargo de Guarda Municipal na 2a Classe, conforme tempo de serviço, ou 3a Classe, que é o cargo para o qual prestou concurso.

A matéria não é desconhecida no âmbito de julgamento das Turmas Recursal, havendo precedentes julgados, dentre os quais cita-se o seguinte:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL - PLEITO DE REENQUADRAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - ENQUADRAMENTO DO AUTOR REALIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL No 4.166/2016 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- In casu, o enquadramento do autor foi realizado corretamente na data da sua posse, conforme os critérios de enquadramento da categoria estabelecidos na Lei Municipal 4.166/2016, quais sejam, “a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”, conforme disposto no artigo 4o-C, inc. IV que “os servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o cargo de Guarda Municipal, na classe inicial, nível I”.

2- Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1003325-16.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que, conforme muito bem fundamentado na origem, a nova lei, embora mais severa, não violou qualquer direito adquirido ou promoveu redução de vencimentos, situação proibida pela Constituição Federal.

Ao contrário do alegado, a nova lei, que instituiu um novo regime jurídico administrativo, apenas promoveu uma unificação da carreira com o estabelecimento de novos requisitos. Tal situação não viola qualquer direito e, assim, inexiste irregularidade.

Destaco os fundamentos utilizados na sentença proferida pelo magistrado
a quo
na qual muito bem justifica tais ponderações, examina as provas produzidas nos autos e profere sentença de forma fundamentada. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme cito:

Com base nessa lei o requerente, por ter ingressado no serviço público municipal em 3.4.2014, foi enquadrado como Guarda Municipal, na Classe Inicial, Nível I, já que contava com quase 3 anos de serviços prestados à Administração Pública quando da entrada em vigor da nova lei (1.1.2017).

Assim, de acordo com o Anexo, II, da referida lei (4.166/2016), com o novo enquadramento, o requerente passou a auferir mensalmente, a título de remuneração, a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais, superior, portanto, ao último salário percebido por este em dezembro de 2016, de R$ 2.069,53 (dois mil e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos – holerite página 116).

Pode-se afirmar, então, que a nova lei não violou direito adquirido do requerente, tampouco reduziu seu salário, como sustentado. Ao contrário, vê-se do exposto que, apesar de a nova lei estipular novos interstícios de tempo para a ascensão funcional, garantiu-lhe salário até mesmo superior ao que vinha auferindo como guarda municipal 3a Classe e, além do mais, observou as mesmas exigências da lei anterior, quais sejam, a data da posse, o tempo de efetivo serviço e o grau de escolaridade.

Ademais, cumpre salientar que a reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública e que o servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à irredutibilidade de vencimentos, nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

A jurisprudência tem compreendido que, em razão de o servidor público não possuir direito adquirido a regime jurídico, pode a Administração Pública modificar o escalonamento das carreiras, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos.

Com efeito, a sentença foi proferida com base na Lei Complementar Municipal no 4.166/2016, que regulamenta o enquadramento da categoria, não merecendo reforma. Isso porque, diante da entrada em vigor de nova lei que estrutura a carreira do servidor público e não havendo redução salarial ou violação a direito adquirido, não há se falar em violação a direitos do servidor a ser amparado judicialmente.

Conforme preceito da Lei Municipal 4.166/2016, o enquadramento do servidor público deve ser realizado na data da sua posse, conforme os critérios de enquadramento da categoria, quais sejam, “a data da posse, tempo de efetivo serviço na Guarda Municipal e grau de escolaridade”.

Não há violação a qualquer direito quando, sem promover redução de vencimentos, o artigo 4o-C, IV, da referida lei estabelece que “os servidores empossados nos anos de 2014, 2015 e 2016 ocuparão efetivamente o cargo de Guarda Municipal, na classe inicial, nível I”.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021